Tribunal: TJMT
Processo: 1017345-65.2022.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017345-65.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEMAX PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 14.718.487/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GOBATO & CIA LTDA (APELADO), LEMAX PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 14.718.487/0001-57 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a falha de prestação de serviços do Banco e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente da apelada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar:
se a ré deve ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes da fraude ocorrida.

III. Razões de decidir

Não restou demonstrado nos autos que a abertura de conta atendeu às formalidades legais, com utilização de biometria e validação de segurança. O banco falhou na prestação de segurança configurando defeito na prestação de serviços (CDC, art. 14). A falha na segurança justifica a responsabilidade objetiva do banco pelas transações fraudulentas,

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Configura falha na prestação do serviço a negligência do banco em não atender as etapas de segurança na abertura da conta, ensejando a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 321.914/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Pagseguro Internet Ltda em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Gobato e Cia Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a
requerida, ao pagamento de indenização por danos materiais, dos valores depositados/transferidos para a conta bancária nº 22856490-2, constantes nos extratos arquivados ao evento nº 155587249 e 155587250, desde a abertura da conta até o dia 19.02.2022, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC).

Inconformada, a apelante, recorre alegando, em suma,
que a sentença recorrida errou ao condená-la a restituir os valores transferidos para uma conta aberta em nome da autora. Alega que seguiu todos os procedimentos exigidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a abertura da conta, incluindo a validação da identidade do titular por meio de documentos e selfie. Cita um recente julgado do STJ que afastou a responsabilidade da instituição financeira quando esta cumpre as normas do BACEN, mesmo que a conta seja usada indevidamente.

Além disso, destaca que a própria autora confessou que os danos foram causados por uma ex-funcionária que obteve seus dados pessoais e abriu a conta. Argumenta que a autora fragilizou seus dados, permitindo o desvio de valores. Cita a responsabilidade do titular da conta em manter suas informações de acesso seguras e a jurisprudência do STJ que reconhece a culpa in vigilando do administrador da empresa em casos semelhantes.

Em razão disso, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, e julgando improcedente a ação.
Subsidiariamente, argumenta que, ao menos, deveria ser reconhecida a culpa concorrente da autora.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 262395315), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gobato e Cia Ltda
ajuizou ação indenizatória em desfavor da
Pagseguro Internet Ltda.
, aduzindo
que foi vítima de uma fraude cometida por uma ex-funcionária, Alaiany Rodrigues Portes. A fraude foi facilitada pela negligência do
Banco Digital
, que permitiu a abertura de uma conta bancária digital fantasma sem a devida autorização dos administradores da autora.

A autora alega que a fraude só foi possível devido à negligência do banco, que deve ser responsabilizado pelos danos material e moral sofridos.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a
requerida, ao pagamento de indenização por danos materiais, dos valores depositados/transferidos para a conta bancária nº 22856490-2, constantes nos extratos arquivados ao evento nº 155587249 e 155587250, desde a abertura da conta até o dia 19.02.2022, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC).

Inconformada, a apelante, recorre alegando, em suma,
que a sentença recorrida errou ao condená-la a restituir os valores transferidos para uma conta aberta em nome da autora. Alega que seguiu todos os procedimentos exigidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a abertura da conta, incluindo a validação da identidade do titular por meio de documentos e selfie. Cita um recente julgado do STJ que afastou a responsabilidade da instituição financeira quando esta cumpre as normas do BACEN, mesmo que a conta seja usada indevidamente.

Além disso, destaca que a própria autora confessou que os danos foram causados por uma ex-funcionária que obteve seus dados pessoais e abriu a conta. Argumenta que a autora fragilizou seus dados, permitindo o desvio de valores. Cita a responsabilidade do titular da conta em manter suas informações de acesso seguras e a jurisprudência do STJ que reconhece a culpa in vigilando do administrador da empresa em casos semelhantes.

Em razão disso, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, e julgando improcedente a ação.
Subsidiariamente, argumenta que, ao menos, deveria ser reconhecida a culpa concorrente da autora.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso em tela,
ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de
causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie, ao consignar,
verbis
:

“Inicialmente, impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘
sub judice
’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Com efeito, como forma de efetivar-se a aplicação da teoria finalista/subjetiva, considera-se consumidor toda aquela pessoa natural ou jurídica que realiza a retirada de certo produto ou serviço do mercado econômico, ao adquiri-lo ou utilizá-lo, como destinatário final fático e econômico, colocando fim à cadeia de produção. A aquisição do produto ou serviço, para o efeito de aplicação das regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, deve quebrar a continuidade da cadeia produtivo-econômica, com o objetivo de atender necessidade privada/pessoal [art. 2.º da Lei n.º 8.078/1990]. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do Código de Defesa do Consumidor o consumidor intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo de um novo bem ou serviço.

No tocante à aplicabilidade das normas consumeristas à pessoa jurídica, imperioso destacar que se consolidou o entendimento no STJ de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC [Precedente:
STJ
; AgInt-AREsp 728.797; Proc. 2015/0143562-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 22/05/2018; DJE 28/05/2018]. No caso
sub judice
, reputa-se que as normas consumeristas devam ser aplicadas, considerando a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica, na medida em que requerida é quem possui acesso a todos os arquivos, sistemas e documentos necessários para o deslinde do feito, já que se trata de abertura de conta bancária virtual, mediante fraude.

Deveras, segundo a norma de regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de serviço promover a reparação civil, independentemente de investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990.

Pois bem. Compulsando os elementos cognitivos produzidos no processo, deflui-se pelos documentos arquivados aos eventos nº 99708735 e 99708703, respectivamente o Contrato Social datado de 18/07/2017 e alteração, ocorrida em 26/05/2022, que o sócio Leandro de Matos Gobato sempre deteve sozinho, o poder de representação da empresa.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, máxime das cópias dos e-mails acostados aos eventos nº 99712493, 99712500 e 99708727, verifica-se que a requerida efetuou a abertura de uma segunda conta bancária em nome da empresa autora, mas por meio de solicitação da ex-funcionária Alaiane, a qual não detinha os poderes de representação da empresa, sequer por procuração. Inclusive, no e-mail nº 99712493, a ex-funcionária relata dificuldade no acesso e movimentação da nova conta bancária, aberta por ela e no e-mail de evento nº 99708727, a empresa se reporta à própria Alaiany, como titular/responsável pela conta bancária.

Ao examinar o acervo de informações amealhados no processo, consta-se pelos extratos trazidos pela requerida, que a conta bancária nº 14156954, com movimentação desde julho de 2017 (ID 106370696), era a conta original utilizada pela empresa autora, enquanto a conta nº 22856490-2, movimentada a partir de 19/08/2021 (ID’s 155587249 e 155587250), era a conta aberta mediante fraude pela ex-funcionária da empresa.

Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia requerida, conclui-se, por inferência racional, que a abertura de conta corrente em nome da autora, por pessoa que não possuía poderes de representação da empresa, que poderia ser verificado pelos documentos oficiais (Contrato Social, por exemplo), caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva.

Este, inclusive, é o entendimento sumulado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a regularidade dos serviços prestados/contratados, ônus que competia à requerida a teor do disposto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015 e do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, e do qual não se desincumbiu.

A "tela sistêmica" inserida na petição de evento nº

113000642, não comprova a legitimidade e regularidade da abertura da conta bancária em questão, realizada pela ex-funcionária da empresa requerente, Sra. Alaiany, no final do mês de agosto de 2021, conforme confessado por ela no inquérito policial (ID 99719730) e confirmado pelos e-mails supracitados, porquanto a aprovação do cadastro com
selfie
do titular e representante legal da empresa, ocorreu em 19/02/2022, logo em seguida ao momento em que a fraude foi descoberta pela autora.

Ressalte-se que, em tempos em que os contratos bancários podem ser realizados digitalmente ou virtualmente, as instituições financeiras possuem o dever de fomentar e viabilizar sistemas e condições de segurança e exigir maiores informações a fim de confirmar a legitimidade e a identidade do contratante/consumidor, o que poderia tranquilamente ter sido feito por meio da análise dos documentos oficiais, aliados à assinatura digital e foto do cliente, tal como fez a empresa requerida em momento posterior, quando, após descoberta a fraude, realizou tais procedimentos de segurança, confirmando a identidade do representante legal da empresa autora; porém, tardiamente.

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].

Por decorrência lógica, no que concerne ao pedido de
condenação por danos materiais
, verifica-se que deva ser acolhido. Deveras, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da reparação integral (‘
restitutio in integrum
’), conclui-se que os prejuízos/danos de natureza material, que produzam defasagem patrimonial, derivados da caracterização de prejuízo real no patrimônio (dano positivo/emergente) ou da privação de um lucro/ganho (lucro cessantes), devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido [art. 402 do Código Civil e art. 6º, inc. VI do CDC].

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, mormente dos documentos arquivados aos eventos nº 155587249/ 155587250, deflui-se que ocorreram incontáveis recebimentos na conta bancária aberta em nome da autora de maneira fraudulenta, portanto, deve ser ressarcida do referido montante, até a data em que o representante legal da requerida passou a ter acesso a conta bancária, por meio do cadastramento efetuado em 19/02/2022 (ID 113000642), cujo valor deverá ser apurado em cumprimento de sentença, por ser aferível por meros cálculos aritméticos.”
(id. 262395304).

Entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista que de fato a recorrente não desincumbiu do ônus que lhe incumbia, e não demonstrou a regular abertura da conta bancária que originou a fraude, resultando no ato ilícito que enseja a reparação pelo dano material ocasionado.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Cinge-se dos autos que
Gobato e Cia Ltda
ajuizou ação indenizatória em desfavor da
Pagseguro Internet Ltda.
, aduzindo
que foi vítima de uma fraude cometida por uma ex-funcionária, Alaiany Rodrigues Portes. A fraude foi facilitada pela negligência do
Banco Digital
, que permitiu a abertura de uma conta bancária digital fantasma sem a devida autorização dos administradores da autora.

A autora alega que a fraude só foi possível devido à negligência do banco, que deve ser responsabilizado pelos danos material e moral sofridos.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a
requerida, ao pagamento de indenização por danos materiais, dos valores depositados/transferidos para a conta bancária nº 22856490-2, constantes nos extratos arquivados ao evento nº 155587249 e 155587250, desde a abertura da conta até o dia 19.02.2022, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC).

Inconformada, a apelante, recorre alegando, em suma,
que a sentença recorrida errou ao condená-la a restituir os valores transferidos para uma conta aberta em nome da autora. Alega que seguiu todos os procedimentos exigidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a abertura da conta, incluindo a validação da identidade do titular por meio de documentos e selfie. Cita um recente julgado do STJ que afastou a responsabilidade da instituição financeira quando esta cumpre as normas do BACEN, mesmo que a conta seja usada indevidamente.

Além disso, destaca que a própria autora confessou que os danos foram causados por uma ex-funcionária que obteve seus dados pessoais e abriu a conta. Argumenta que a autora fragilizou seus dados, permitindo o desvio de valores. Cita a responsabilidade do titular da conta em manter suas informações de acesso seguras e a jurisprudência do STJ que reconhece a culpa in vigilando do administrador da empresa em casos semelhantes.

Em razão disso, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, e julgando improcedente a ação.
Subsidiariamente, argumenta que, ao menos, deveria ser reconhecida a culpa concorrente da autora.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso em tela,
ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de
causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie, ao consignar,
verbis
:

“Inicialmente, impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘
sub judice
’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Com efeito, como forma de efetivar-se a aplicação da teoria finalista/subjetiva, considera-se consumidor toda aquela pessoa natural ou jurídica que realiza a retirada de certo produto ou serviço do mercado econômico, ao adquiri-lo ou utilizá-lo, como destinatário final fático e econômico, colocando fim à cadeia de produção. A aquisição do produto ou serviço, para o efeito de aplicação das regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, deve quebrar a continuidade da cadeia produtivo-econômica, com o objetivo de atender necessidade privada/pessoal [art. 2.º da Lei n.º 8.078/1990]. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do Código de Defesa do Consumidor o consumidor intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo de um novo bem ou serviço.

No tocante à aplicabilidade das normas consumeristas à pessoa jurídica, imperioso destacar que se consolidou o entendimento no STJ de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC [Precedente:
STJ
; AgInt-AREsp 728.797; Proc. 2015/0143562-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 22/05/2018; DJE 28/05/2018]. No caso
sub judice
, reputa-se que as normas consumeristas devam ser aplicadas, considerando a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica, na medida em que requerida é quem possui acesso a todos os arquivos, sistemas e documentos necessários para o deslinde do feito, já que se trata de abertura de conta bancária virtual, mediante fraude.

Deveras, segundo a norma de regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de serviço promover a reparação civil, independentemente de investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990.

Pois bem. Compulsando os elementos cognitivos produzidos no processo, deflui-se pelos documentos arquivados aos eventos nº 99708735 e 99708703, respectivamente o Contrato Social datado de 18/07/2017 e alteração, ocorrida em 26/05/2022, que o sócio Leandro de Matos Gobato sempre deteve sozinho, o poder de representação da empresa.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, máxime das cópias dos e-mails acostados aos eventos nº 99712493, 99712500 e 99708727, verifica-se que a requerida efetuou a abertura de uma segunda conta bancária em nome da empresa autora, mas por meio de solicitação da ex-funcionária Alaiane, a qual não detinha os poderes de representação da empresa, sequer por procuração. Inclusive, no e-mail nº 99712493, a ex-funcionária relata dificuldade no acesso e movimentação da nova conta bancária, aberta por ela e no e-mail de evento nº 99708727, a empresa se reporta à própria Alaiany, como titular/responsável pela conta bancária.

Ao examinar o acervo de informações amealhados no processo, consta-se pelos extratos trazidos pela requerida, que a conta bancária nº 14156954, com movimentação desde julho de 2017 (ID 106370696), era a conta original utilizada pela empresa autora, enquanto a conta nº 22856490-2, movimentada a partir de 19/08/2021 (ID’s 155587249 e 155587250), era a conta aberta mediante fraude pela ex-funcionária da empresa.

Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia requerida, conclui-se, por inferência racional, que a abertura de conta corrente em nome da autora, por pessoa que não possuía poderes de representação da empresa, que poderia ser verificado pelos documentos oficiais (Contrato Social, por exemplo), caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva.

Este, inclusive, é o entendimento sumulado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a regularidade dos serviços prestados/contratados, ônus que competia à requerida a teor do disposto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015 e do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, e do qual não se desincumbiu.

A "tela sistêmica" inserida na petição de evento nº

113000642, não comprova a legitimidade e regularidade da abertura da conta bancária em questão, realizada pela ex-funcionária da empresa requerente, Sra. Alaiany, no final do mês de agosto de 2021, conforme confessado por ela no inquérito policial (ID 99719730) e confirmado pelos e-mails supracitados, porquanto a aprovação do cadastro com
selfie
do titular e representante legal da empresa, ocorreu em 19/02/2022, logo em seguida ao momento em que a fraude foi descoberta pela autora.

Ressalte-se que, em tempos em que os contratos bancários podem ser realizados digitalmente ou virtualmente, as instituições financeiras possuem o dever de fomentar e viabilizar sistemas e condições de segurança e exigir maiores informações a fim de confirmar a legitimidade e a identidade do contratante/consumidor, o que poderia tranquilamente ter sido feito por meio da análise dos documentos oficiais, aliados à assinatura digital e foto do cliente, tal como fez a empresa requerida em momento posterior, quando, após descoberta a fraude, realizou tais procedimentos de segurança, confirmando a identidade do representante legal da empresa autora; porém, tardiamente.

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].

Por decorrência lógica, no que concerne ao pedido de
condenação por danos materiais
, verifica-se que deva ser acolhido. Deveras, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da reparação integral (‘
restitutio in integrum
’), conclui-se que os prejuízos/danos de natureza material, que produzam defasagem patrimonial, derivados da caracterização de prejuízo real no patrimônio (dano positivo/emergente) ou da privação de um lucro/ganho (lucro cessantes), devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido [art. 402 do Código Civil e art. 6º, inc. VI do CDC].

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, mormente dos documentos arquivados aos eventos nº 155587249/ 155587250, deflui-se que ocorreram incontáveis recebimentos na conta bancária aberta em nome da autora de maneira fraudulenta, portanto, deve ser ressarcida do referido montante, até a data em que o representante legal da requerida passou a ter acesso a conta bancária, por meio do cadastramento efetuado em 19/02/2022 (ID 113000642), cujo valor deverá ser apurado em cumprimento de sentença, por ser aferível por meros cálculos aritméticos.”
(id. 262395304).

Entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista que de fato a recorrente não desincumbiu do ônus que lhe incumbia, e não demonstrou a regular abertura da conta bancária que originou a fraude, resultando no ato ilícito que enseja a reparação pelo dano material ocasionado.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025